Tribunal: TJPA
Processo: 0800658-86.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800658-86.2018.8.14.0133

APELANTE: OZENILDE XAVIER DE QUEIROZ PEREIRA

APELADO: EMPRESA DE NAVEGACAO SOUSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. EMPRESA DE TRANSPORTE DE NAVEGAÇÃO. LANCHA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE COLIDIU COM BANCO DE AREIA.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0800658-86.2018.8.14.0133

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

AGRAVANTES: EMPRESA DE NAVEGACÃO SOUSA LTDA

AGRAVADO: OZENILDE XAVIER DE QUEIROZ PEREIRA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 14453662

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (id.15204918) na APELAÇÃO
interposto por
EMPRESA DE NAVEGACÃO SOUSA LTDA
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 14453662
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
movida por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA
de que julgou procedente o recurso do autor, ora, agravado.

BREVE RETROSPECTO

Na origem, narra a inicial (id.13444898) que a requerente no dia 07 de outubro de 2017 fazia uso de lancha de propriedade da requerida como meio de transporte para realizar o trajeto Marajó – Belém e que a lancha estava em alta velocidade quando colidiu com um banco de areia, dando causa ao deslocamento de um de seus ombros.

Conta que após o resgate foi examinanda por ortopedista que nada detectou, contudo, que as dores persistiram e após 04 meses do acidente narrado, solicitou que a empresa requerida custeasse consulta particular com um especialista, logrando êxito. Contudo, após a consulta o especialista teria recomendado uma cirurgia de artroscopia de ombro, tendo a empresa se recusado a custear o procedimento.

Requer a condenação da ré ao pagamento das despesas da cirurgia de Artroscopia de Ombro, no valor de R$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais); a indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a indenização por danos morais, no valor correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação, a ré aduziu a inépcia da inicial. No mérito, impugnou todos os fatos alegados pela parte autora, sustentou falta de provas e requereu a absoluta improcedência da demanda.

Sobreveio a
SENTENÇA
vergastada nos seguintes termos (ID Num 13444994):

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação indenizatória e o faço para condenar a requerida EMPRESA DE NAVEGACAO SOUSA LTDA a pagar à autora OZENILDE XAVIER DE QUEIROZ PEREIRA, a título de danos morais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362, do STJ), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e, em consequência, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.

Inconformado a empresa de navegação interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID Num 13444995), alegando a inexistência dos requisitos caracterizadores para o pagamento de indenização a título de danos morais.

Requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos.

Em sede de contrarrazões, o apelado OZENILDE XAVIER DE QUEIROZ PEREIRA defende a manutenção da sentença objurgada, eis que a considera correta (ID Num 13444999).

Após, sobreveio
DECISÃO MONOCRÁTICA
de
ID.14453662,
julgando improcedente o recurso, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - EMPRESA DE TRANSPORTE DE NAVEGAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$10.000,00 PROPORCIONAL E ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignado, o recorrente interpôs
AGRAVO INTERNO
às
id. 15204918
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, utilizando a mesma tese defensiva apresentada na apelação, ou seja, ausência de comprovação de dano físico e nexo causal com acidente de navegação, e inexistência de danos morais indenizáveis.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id.15621153

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Com efeito, o contrato de transporte de pessoas se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além de levar os passageiros do local do embarque até o destino, de garantir a segurança e a incolumidade física dos transportados.

E, no caso de ocorrer acidente durante a execução do contrato de transporte, como aconteceu nos autos, em que a lancha de propriedade da recorrente colidiu com um banco de areia, causando lesões na passageira, responderá a transportadora de forma objetiva pelos danos causados, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.

Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Deste modo, a responsabilidade da empresa transportadora tem natureza objetiva, podendo ser elidida apenas quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, igualmente aplicável a espécie.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, verifica-se que durante toda a instrução processual, a empresa de transporte, não requereu produção de provas à fim de provar que inexistiu defeito no serviço ou que a culpa tenha sido exclusiva da vítima, se restringindo a dizer que prestou apoio a todos os passageiros envolvidos no sinistro.

Por oportuno, transcrevo o trecho da contestação apresentado pela empresa de navegação, que comprova sua responsabilidade pelo acidente, (id. 13444927).

“ Incontroverso que houve um acidente, entretanto, conforme as provas carreadas pela própria Demandante, bem como, as juntadas neste ato a Ré agiu dentro da mais absoluta probidade com o custeio integral das despesas da Requerente e dando o mais absoluto suporte e apoio a todos os envolvidos no sinistro, tanto é verdade, que, em que pese no momento do acidente estarem a bordo 170 passageiros, este é o único processo decorrente do infortúnio.

A Ré prestou suporte a todos e, em momento algum, buscou fazer qualquer tipo de economia, pelo contrário, encaminhou a Requerente à Hospital particular referência na área de trauma, a saber, Hospital Porto Dias, prestou o atendimento emergencial e após, diante das queixas da Demandante custeou exames de ponta para investigar as possíveis consequências do acidente, pagando consultas e exames meses e meses após a ocorrência, inclusive com médico da confiança da Demandante, no Hospital cujo orçamento é colacionado aos autos pela própria Requerente em 17/01/2018, ou seja, nada mais nada menos que três meses após o acidente, não sendo apontada em nenhuma oportunidade a necessidade de realização de qualquer tipo de procedimento cirúrgico.

Note-se que a demandante não trouxe aos autos nenhum documento apto sequer a informar a enfermidade que a acomete, bem como, o orçamento da pretensa cirurgia apresentado é datado de março de 2018, não indica o CID ou a enfermidade que geraria a necessidade do procedimento cirúrgico ou mesmo especifica qual a OPME necessária, para que se afira inclusive se o preço declinado é o real valor de mercado.”

Por outro lado, para que fosse reconhecido o dever de indenizar, incumbia à parte autora comprovar a ocorrência do evento lesivo, o dano suportado e o nexo de causalidade entre este e a falha no serviço prestado pela empresa demandada.

Na situação ora examinada, é fato incontroverso a ocorrência de acidente com a embarcação da requerida/apelante e que esta sofreu lesão física decorrente do acidente, eis que a própria empresa de transporte confirma a ocorrência do acidente, bem como encaminhou a passageira para tratamento hospitalar.

Assim, verifica-se que não resta dúvida quanto à evidente falha da ré na prestação de seu serviço, causando ao autor/agravado os danos narrados na inicial, que podem ser confirmados pela ressonância magnética de id. 13444903.

Com efeito, discutindo-se no feito a prestação defeituosa de serviço, põe-se em relevo a responsabilidade civil objetiva inerente ao próprio risco da atividade econômica, consagrada no art. 14, caput, do CDC, que impõe ao fornecedor provar causa legal excludente (§ 3º do art. 14), ônus que a demandada não se desincumbiu, já que não logrou comprovar a regular prestação do serviço.

Não destoa a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FLUVIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF. MORTE DE FILHO. AFOGAMENTO DE BANHISTA ARRASTADO PELA CORRENTEZA DECORRENTE DO FUNCIONAMENTO DAS HÉLICES DA EMBARCAÇÃO. BALSA ACIONADA SEM ALARME SONORO OU PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA SIMILAR. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA VERIFICADAS. DANO MORAL PROCEDENTE. GASTOS COM FUNERAL. DANO MATERIAL PROVADO. APELO PROVIDO. I - É civilmente responsável a concessionária de transporte pelo falecimento de terceiro, vítima de acidente relacionado ao risco gerado pelo serviço, porquanto incumbe à empresa que explora essa atividade fiscalizar e cercar-se de todas as medidas de segurança, de modo a evitar acidentes; II - verificado presentes, face aos elementos probatórios constantes dos autos, não só os pressupostos da responsabilidade objetiva (conduta, dano e nexo de causalidade), mas também o elemento subjetivo - culpa, nas espécies negligência e imprudência, deve a concessionária de serviço de transporte fluvial ser responsabilizada pelo afogamento de banhista, tragado/arrastado pela correnteza causada pelo funcionamento das hélices da embarcação, acionadas sem qualquer sinal sonoro ou outro procedimento de segurança por parte da concessionária, sendo inafastável o dever de indenizar os danos morais e materiais ocasionados; III - comprovado o efetivo desembolso, é devida a indenização por danos materiais relativas aos gastos com funeral do filho vítima de afogamento; IV - apelo provido; (TJ-MA - AC: 54802011 MA, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 31/05/2011, IMPERATRIZ)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação de reparação de danos. Autora que estava no interior do ônibus e, no momento do desembarque, sofre queda. Ausência de prova de culpa da consumidora. Dever de cautela do motorista, a quem competia aguardar que todos passageiros deixassem o coletivo com segurança, antes de prosseguir viagem. A ré não provou (e o ônus era seu) que a autora foi vítima de desequilíbrio acidental (culpa exclusiva). Os contornos da queda indicaram que o ônibus iniciou movimentação, até porque a autora era última pessoa a desembarcar. Autora que terminou socorrida pelo motorista do ônibus que estava atrás. Negligência do preposto da ré caracterizada. Na qualidade de prestadora do serviço de transporte , a ré tem a responsabilidade sobre a incolumidade física da passageira por dever legal e contratual, na forma do Código Civil (art. 734) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso I e 14). Danos morais provados. A autora sofreu luxação no cotovelo, o que resultou na imobilização do seu braço esquerdo e no afastamento de suas atividades laborais por cerca de 20 dias, conforme indicação dos atestados médicos. Além disso, passou por todo de recuperação com consultas, tratamento com fisioterapia e medicamentos. Transtornos e aborrecimentos passíveis de indenização. Indenização fixada em R$ 5.000,00, aplicando-se princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da Turma julgadora. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10250437120188260007 SP 1025043-71.2018.8.26.0007, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/07/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da transportadora.

Os danos dessa natureza se presumem pela falha na prestação dos serviços na forma ressaltada nos autos, não havendo como negar que, em razão do evento, o Apelante sofreu angústia, desconforto e transtornos, tendo a esfera íntima agredida ante a atividade, no mínimo, negligente da demandada. Nesse sentido está a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO - LESÕES CORPORAIS LEVES - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SÚMULA Nº 402 DO STJ - EXCLUSÃO DE COBERTURA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da permissionária ou concessionária do serviço público de transporte coletivo é objetiva. 2. O dano moral resulta de ofensa aos direitos da personalidade, atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções sociais. Lesões à integridade corporal, ainda que leves, caracterizam dano moral. 3. O arbitramento do dano moral deve ser pautado em moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descuidar do sentido punitivo da condenação e adequada compensação para a vítima. 4. Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, sedimentado no enunciado da Súmula nº 402, "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". 5. Havendo na apólice contratada expressa exclusão de cobertura securitária para indenização por danos morais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de denunciação da lide. (TJ-MG - AC: 10000170745509002 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2021)

Com efeito, a indenização a título de dano moral tem por finalidade reparar a dor e a aflição suportadas pela vítima, que, in casu, indiscutivelmente, restaram configuradas, tendo em vista as circunstâncias, pois o autor, cadeirante, foi colocado em situação de evidente constrangimento emocional.

Em relação ao valor da indenização, como é sabido, não há medidas predeterminadas para fixação do quantum indenizatório do dano extrapatrimonial. Cabe ao julgador fazer a aferição, dentro do prudente arbítrio e em decisão devidamente motivada. Todavia, deve, na execução dessa difícil tarefa, agir com cautela, dentro da razoabilidade, analisando caso a caso, buscando um valor que tenha como fundamento as condições econômicas do agressor e da vítima, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas.

Isso porque a finalidade da indenização é justamente a de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o agressor, no futuro, a praticar atos semelhantes. Além disso, a indenização não pode gerar enriquecimento ilícito da parte lesada e nem pode ser ínfima, de forma a não compensar os prejuízos causados pela ofensa.

Não se pode olvidar que, na fixação do quantum da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que atenda ao caráter dúplice da indenização.

No caso em exame, considerando a natureza do ilícito, as condições da parte autora e da empresa causadora do infortúnio e a falha na prestação do serviço público de transporte, reputo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional à ofensa e atende aos reflexos pedagógicos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PASSAGEIRO. LESÃO. LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM DEBEATUR. 1. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, só podendo ser afastada pela comprovação de fato exclusivo da vítima, de terceiro ou pela existência de fortuito. Ausentes estas exceções, existe a obrigação de indenizar. 2. Nos termos do art. 22 do CPDC, as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. 3. O passageiro, destinatário final dos serviços de transportes prestados pelas empresas de ônibus, tem o direito de ser conduzido incólume ao seu destino, conforme previsto no art. 734 do CCB. Precedentes do TJRJ. 4. Comprovados a ocorrência do fato, os danos sofridos e o nexo de causalidade, ensejando o dever de indenizar. 5. A autora sofreu fraturas no 5º dedo do pé esquerdo e nas 3ª, 4ª, 5ª e 6ª costelas esquerdas. 6. O dano moral é claro e decorreu do sofrimento físico e psicológico imposto à demandante, considerando a quebra da normalidade de sua rotina em razão das lesões que sofreu no acidente, que a obrigaram a procurar atendimento médico, além de ficar cerca de 02 (dois) meses incapacitada para atividades habituais. 7. O quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois de acordo com o trauma suportado pela demandante e guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 8. Recurso parcialmente provido.

(TJ-RJ - APL: 00347146220138190054, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 03/09/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2020)

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024